Tribunal: STF
Processo: Rcl 67349
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Celso da Silva Coimbra Júnior para garantir a autoridade da decisão proferida no Habeas Corpus coletivo 165.704/DF pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados Por Organização Criminosa e de Lavagem Ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores do Estado de Goiás, bem como pela Relatora do HC 5161567.33.2024.8.09.0051 do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás - TJGO.



    A defesa técnica narra que o reclamante é o único responsável pela criação dos 4 (quatro) filhos menores, 2 (duas) meninas, cuja mãe faleceu em acidente automobilístico, e 2 (dois) meninos, cuja mãe, portadora de depressão, teve um surto psicótico no mês passado, em razão da prisão e ausência do companheiro, estando em local incerto e não sabido.



    Expõe que os 2 (dois) meninos estão sem amparo desde então, haja vista a prisão do pai e a total falta de recursos para cuidar da casa e da prole, diante do bloqueio de contas bancárias e dos bens do casal.



    De igual modo, aduz que as 2 (duas) meninas órfãs de mãe estariam sob os cuidados de vizinhos.



    Afirma que as 4 (quatro) crianças, sobretudo, as 2 (duas) pré-adolescentes, estão com a sua integridade física, moral, material e psicológica sob risco, pois a mãe já é falecida, a madrasta, em surto psicótico, está em lugar incerto e não sabido, e o pai, único responsável legal por criá-las na ausência das mães, está preso.



    Sustenta que as autoridades reclamadas têm ignorado solenemente o que foi decidido nos autos do Habeas Corpus coletivo 165.704/DF, visto que ambos mantêm preso preventivamente o reclamante pela suposta prática de crime de estelionato, mesmo cientes da decisão proferida no referido julgado, bem como cientes de que ele tem 4 (quatro) filhos menores de 12 (doze) anos, cuja dependência econômica, emocional, material e moral é exclusiva do pai.



    Ao final, requer:



    “[...] a CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR em RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, visando salvaguardar e garantir a autoridade do que decidido no acórdão prolatado no HC supracitado, em benefício do reclamante CELSO DA SILVA COIMBRA JÚNIOR.” (documento eletrônico 1, p. 16).



    Posteriormente, aditou a petição inicial para apontar equívoco na distribuição, visto que o reclamante seria paciente do HC 239.306/GO, de minha relatoria, mas que, no caso dos autos, aponta-se o descumprimento do Habeas Corpus coletivo 165.704/DF.



     Diante disso, requer:



    “[...] o declínio de competência e a remessa imediata dessa RECLAMAÇÃO Nº 67349, com pedido de liminar, a sua Excelência, o Eminente Min. GILMAR MENDES, relator do HABEAS CORPUS COLETIVO 165.704, pelos fatos e fundamentos ora expendidos no bojo da inicial.” (documento eletrônico 11, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, observo não ser o caso de redistribuição dos autos ao Ministro Gilmar Mendes, Relator do Habeas Corpus coletivo 165.704/DF.



    Isso porque o reclamante não foi parte da relação processual estabelecida no referido habeas corpus. 



    Ademais, verifico estar caracterizada a identidade de causas de pedir e pedido entre a presente reclamação, o HC 236.311/GO e o HC 239.306/GO, ações da minha relatoria. 



    Nesse contexto, entendo aplicável ao caso o disposto no art. 69, combinado com o art. 77-D, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF: 



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.



    [...]



    Art. 77-D. Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo mesmo inquérito ou ação penal.”



    Quanto a questão de fundo, a reclamação não merece seguimento.



    Isso porque a decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados Por Organização Criminosa e de Lavagem Ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores do Estado de Goiás, ao revisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva, em nenhum momento abordou os fundamentos do Habeas Corpus coletivo 165.704/DF, invocado como paradigma.



    Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da decisão impugnada:



    “[...]



    Apesar de as segregações cautelares dos acusados terem sido recentemente analisadas por este Juízo, conforme decisão proferida no evento 437, passo a deliberar novamente sobre esse tema, já que alguns acusados requereram a revogação de suas prisões por ocasião das respostas à acusação. 



    Todavia, tendo em vista o curto lapso transcorrido desde a decisão que manteve a segregação provisória dos acusados e considerando a ausência de fatos novos capazes de alterar a situação dos autos em relação a CELSO DA SILVA COIMBRA JÚNIOR, LUCAS CARDOSO TIÁGUA, LUIZ RUBENS ROCHA DE ALMEIDA, ANDRÉ RICARDO DE JESUS ARANTES LEMASSON e CARLOS MOYSÉS ROCHA CONCEIÇÃO, peço vênia para reproduzir os trechos da decisão proferida no evento 437. 



    No que concerne aos delitos em apuração, o Ministério Público relatou na denúncia que os supracitados denunciados, por meio de máquinas de cartões de cartão do tipo POS (point of sale) da marca InfinitePay, teriam realizado diversas compras simuladas em empresas integrantes do grupo criminoso – algumas delas de fachada –, o que teria acarretado prejuízos milionários ao BANCO ORIGINAL (emitente dos cartões), já que este não teria recebido o pagamento das faturas respectivas. 



    No mesmo toar, rememoro que CELSO DA SILVA COIMBRA JÚNIOR, LUCAS CARDOSO TIÁGUA, MÁRCIO EUSTÁQUIO ROCHA JÚNIOR, LUIZ RUBENS ROCHA DE ALMEIDA e ANDRÉ RICARDO DE JESUS ARANTES LEMASSON, em tese, exerciam funções relevantes para a consecução das fraudes em comento, de modo que se faz necessária a manutenção da prisão preventiva dos citados réus. 



    A propósito, enfatizo que o Ministério Público destacou que CELSO DA SILVA COIMBRA JÚNIOR, ANDRÉ RICARDO DE JESUS ARANTES LEMASSON e LUIZ RUBENS ROCHA DE ALMEIDA seriam os líderes da organização criminosa, mentores de todo o esquema criminoso e principais idealizadores e beneficiários dos estelionatos. 



    Pormenorizou que CELSO DA SILVA COIMBRA JÚNIOR possivelmente era o responsável pela estrutura de todo o esquema criminoso e também era titular de cartão de crédito do BANCO ORIGINAL, o qual teria sido utilizado para a realização de compras simuladas. 



    Além disso, discorreu que CELSO DA SILVA COIMBRA JÚNIOR teria cedido sua empresa COIMBRA SOLUÇÕES para a realização de compras simuladas, no valor total de R$ 1.936.533,62, bem como seria o proprietário das empresas EXCLUSIVE CARGAS e SILVA TRANSPORTES E LOGÍSTICA, as quais seriam apenas de fachada e teriam sido registradas em nome de interpostas pessoas. 



    Pontuou que na empresa EXCLUSIVE CARGAS supostamente foram simuladas compras de R$ 1.169.381,55, e que na máquina de cartão da SILVA TRANSPORTES foram simuladas compras no valor total de R$ 71.999,64. De mais a mais, disse que a organização criminosa também emitiu um cartão de crédito em nome da SILVA TRANSPORTES e que, por meio desse cartão, teriam sido realizados mais de R$ 170.000,00 de compras inexistentes. 



    Narrou que ANDRÉ RICARDO DE JESUS ARANTES LEMASSON em tese atuava na coordenação de parte das pessoas e empresas envolvidas no esquema e também era titular de cartão de crédito do BANCO ORIGINAL, no qual teriam sido feitas compras simuladas. 



    No mesmo sentido, asseverou que as mensagens encontradas no curso das investigações demonstraram que ANDRÉ RICARDO DE JESUS ARANTES LEMASSON seria parceiro de CELSO DA SILVA COIMBRA JÚNIOR em possíveis práticas ilícitas e que esses réus lideravam e coordenavam as empresas e demais indivíduos envolvidos nas fraudes ora noticiadas. Acrescentou que CELSO DA SILVA e ANDRÉ RICARDO teriam planejado a prática de novos delitos, desta vez, em desproveito do BANCO VOTORANTIM e da instituição NEON. 



    Consignou que LUIZ RUBENS ROCHA DE ALMEIDA, outro suposto líder do grupo, atuava especialmente na parte contábil do esquema criminoso e, enquanto contador do grupo, teria auxiliado a organização criminosa na confecção de documentos falsos e na alteração de dados das pessoas jurídicas utilizadas na prática dos crimes. 



    Frisou que LUIZ RUBENS ROCHA DE ALMEIDA também buscava outras pessoas jurídicas para participarem do esquema e ainda teria fornecido a sua própria empresa, a FCS CURSOS, para a realização de compras simuladas.



    [...]



    Nessa linha de explanação, considerando a gravidade concreta das condutas, o modus operandi empregado pelo suposto grupo criminoso e as funções que CELSO DA SILVA COIMBRA JÚNIOR, LUCAS CARDOSO TIÁGUA, LUIZ RUBENS ROCHA DE ALMEIDA, ANDRÉ RICARDO DE JESUS ARANTES LEMASSON e CARLOS MOYSÉS ROCHA CONCEIÇÃO, em tese, desempenhavam no estratagema ilícito, tenho por justificada a manutenção da custódia cautelar dos referidos réus, sobretudo em função do receio de reiteração delitiva por parte da presente organização criminosa. 



    Nesse vértice, cumpre destacar a informação apresentada pela autoridade policial nos autos n. 5398355-96 de que os representados (ora acusados) elegeram a prática de fraudes como meio de vida e que buscavam dar continuidade às práticas ilícitas, tanto que, após a descoberta do esquema pelo BANCO ORIGINAL, planejavam aplicar referido golpe contra o Banco Votorantim e a empresa de conta digital Neon.



    No mesmo rumo, em análise aos autos de exibição e apreensão acostados ao presente inquérito policial, verifiquei que foram apreendidos vários cartões bancários em poder de alguns investigados, além de algumas máquinas de cartão, o que reforça a alegação do Delegado de Polícia de que a organização criminosa estaria em atividade até a deflagração da operação policial (contemporaneidade dos fatos). 



    Não bastasse, destaco que CELSO DA SILVA COIMBRA JÚNIOR, ANDRÉ RICARDO DE JESUS ARANTES LEMASSON, CARLOS MOYSÉS ROCHA CONCEIÇÃO e LUIZ RUBENS ROCHA DE ALMEIDA recentemente foram denunciados no bojo dos autos n. 5667358-91.2022.8.09.0051 por supostamente integrarem a organização criminosa investigada na Operação Cota Criminosa, que apurou a aquisição de veículos e outros bens por meio de cartas de crédito de consórcios em nome de empresas de fachada, constituídas em nome de ‘laranjas’. 



    Nessa esteira, obtempero que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal, no presente caso, se mostram adequadas e suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade, de forma que a medida extrema se revela necessária e adequada aos seus propósitos cautelares, máxime considerando a possível reiteração delitiva dos membros do grupo. 



    [...]



    Demais disso, consigno que, ainda que demonstrada a presença de predicados pessoais favoráveis, estes, por si sós, não impõem a revogação da prisão, máxime porque a gravidade concreta das condutas supostamente praticadas e o receio de reiteração delitiva não recomendam a concessão de liberdade, conforme reiteradamente vem decidindo o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Confira julgado nesse sentido em caso semelhante:



    [...]



    POR CONSEGUINTE, reavaliando as custódias cautelares dos réus, conforme determina o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, bem como considerando a persistência das razões que motivaram a imposição das medidas, MANTENHO a prisão preventiva de CELSO DA SILVA COIMBRA JÚNIOR, LUCAS CARDOSO TIÁGUA, LUIZ RUBENS ROCHA DE ALMEIDA, ANDRÉ RICARDO DE JESUS ARANTES LEMASSON e CARLOS MOYSÉS ROCHA CONCEIÇÃO.



    INDEFIRO, portanto, os pedidos de revogação de prisão preventiva formulado nas respostas à acusação.” (documento eletrônico 7, pp. 80-90).



    De igual modo, a Relatora do HC 5161567.33.2024.8.09.0051, do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás - TJGO, limitou-se a indeferir o pedido de medida liminar nesses termos:



    “Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado por MARCELO FERREIRA BRITO E HEBERT TELLES BRITO em favor do paciente CELSO DA SILVA COIMBRA JÚNIOR, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1ª VARA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE LAVAGEM DE BENS E DINHEIRO DA COMARCA DE GOIÂNIA, impugnando o decreto preventivo em imputação do crime tipificado no art. 171 do CP (organização criminosa), nos autos originários n° 5398355-96.2023.8.09.0051. 



    Sustenta o impetrante: a) decadência, pois a representação foi tardia (art. 107, inciso IV, do CP c/c art. 38 do CPP); b) necessidade de aplicação do julgamento proferido pelo TJGO na ADI nº 5493909.56.2019.8.09.0000; c) incompetência do juízo; d) nulidade das provas emprestadas; e) ilegalidade da quebra de sigilo bancário. 



    Juntou documentos (mov. 01) 



    É o breve relatório. Decido. 



    Analisando detidamente o pedido e os documentos que o instruem, em exame perfunctório, não me convenci da ocorrência simultânea dos pressupostos autorizadores dos benefícios que inspiram a concessão da medida acautelatória. 



    O pleito deduzido demanda análise do próprio mérito da impetração, inviável em sede do juízo de cognição prévia, impondo-se reservar ao Colegiado a apreciação definitiva da matéria. 



    Requisite-se informações da autoridade apontada como coatora (CPP, art. 662), pois os autos principais não foram anexados e se encontram em segredo de justiça. 



    Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.



    Intime-se.” (documento eletrônico 4, p. 1).



    Efetivamente, no julgamento do Habeas Corpus coletivo 165.704/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, concedeu-se a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar dos pais ou responsáveis por crianças e pessoas com deficiência, desde que observadas algumas condicionantes.



    Entendo, assim, que não há estrita aderência temática entre os atos reclamados e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação. 



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Penal. Processo Penal. Execução Penal. 3. Portaria MJC 157/19, que disciplina o procedimento de visita social aos presos nos estabelecimentos penais federais de segurança máxima. 4. Inexistência de ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 347. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Ressalva adicional de que diversas unidades prisionais do Brasil suspenderam as visitas nos presídios em razão da pandemia da Covid-19. 7. Agravo regimental não provido.” (Rcl 33.769 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10/6/2020).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INVOCAÇÃO, COMO PARADIGMA, DE DECISÃO PROFERIDA NA RCL 29.303 MC. INEXISTÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O PRETENDIDO RELAXAMENTO DE PRISÃO E O PARADIGMA INVOCADO (ADPF 347 MC). NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    1. É incabível a reclamação na qual invocada como paradigma decisão sem efeito vinculante proferida em processo cuja relação não foi integrada pela parte reclamante.



    2. O tema referente ao relaxamento de prisão não guarda estrita pertinência com o pronunciamento do Supremo nos autos da ADPF 347 MC, ministro Marco Aurélio.



    3. É inviável o uso da reclamação como sucedâneo recursal.



    4. Agravo interno desprovido.” (Rcl 45.526 AgR-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14/3/2022).



    Verifico, desse modo, que o reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame do Supremo Tribunal Federal.



    Ocorre que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    Na verdade, o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. 



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 27.977 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/3/2018).



    “RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUALQUER DECISÃO EMANADA DESTA SUPREMA CORTE SUPOSTAMENTE DESRESPEITADA PELO ATO ORA RECLAMADO – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – Impõe-se à parte reclamante, para ter legítimo acesso à via reclamatória, a indicação de julgamento proferido no âmbito desta Suprema Corte cuja autoridade teria sido desrespeitada pelo órgão judiciário apontado como reclamado.” (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015).



     Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicado o pedido de medida liminar.



    De qualquer modo, comunique-se ao Juízo de origem, com cópia da petição inicial e desta decisão, para que, à luz das diretrizes fixadas pelo STF no referido Habeas Corpus coletivo 165.704/DF, tome as providências que entender cabíveis e necessárias acerca da possibilidade de conversão da prisão preventiva em custódia domiciliar, especialmente diante das alegações de que os filhos menores do reclamante passam por situação de vulnerabilidade.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator